Tribunal: TJPA
Processo: 0815292-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815292-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GEANE RODRIGUES DA COSTA, I. R. D. C.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DE DEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPPS contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA que, nos autos de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício em favor de GEANE RODRIGUES DA COSTA e da menor I. R. D. C., viúva e filha do servidor público falecido Edvando Paes da Costa, Policial Penal do Estado do Pará, falecido em 21/02/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em benefício de dependentes de servidor público falecido; (ii) estabelecer se a ausência de conclusão do processo administrativo impede a atuação jurisdicional para garantir a efetividade de direito previdenciário legalmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende da presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A certidão de óbito e a documentação apresentada pelas agravadas comprovam o falecimento do servidor e a condição de dependência econômica presumida, conforme art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/91.

A menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), fato que agrava sua condição de vulnerabilidade e reforça a urgência da concessão do benefício.

A alegada ausência de documentos administrativos não afasta a verossimilhança do direito já comprovado por meio de provas essenciais constantes dos autos.

O perigo de dano se manifesta em desfavor das agravadas, dada a natureza alimentar do benefício e a condição de hipervulnerabilidade da menor.

O suposto risco de dano ao erário é considerado hipotético e reversível, não sendo suficiente para sobrepor-se ao direito de subsistência dos dependentes.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a decisão judicial apenas garante, em caráter provisório, a eficácia de um direito previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para concessão de pensão por morte é cabível quando presentes provas suficientes do falecimento do servidor e da qualidade de dependentes dos requerentes.

A pendência de exigências administrativas não obsta a concessão judicial do benefício quando o direito se mostra verossímil e o perigo de dano é evidente.

O risco financeiro abstrato à Administração não se sobrepõe ao direito fundamental à subsistência de menores em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 37, caput; 40, § 12; 169, § 1º; 227, caput; CPC, art. 300; Lei nº 8.213/91, art. 16, I e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte (Processo nº 0805934-83.2024.8.14.0070), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas Agravadas,
GEANE RODRIGUES DA COSTA
e
ISABELLA RODRIGUES DA COSTA
.

A tutela concedida determinou a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor das Agravadas, na condição, respectivamente, de viúva e filha menor do ex-servidor
Edvando Paes da Costa
, Policial Penal ativo do Estado do Pará, falecido em 21 de fevereiro de 2024. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

Argumentam que as Agravadas
não teriam apresentado a documentação completa e obrigatória
na esfera administrativa para a devida instrução do pedido e a habilitação ao benefício, o que inviabilizou a análise conclusiva do pleito pelo IGEPPS. Juntaram ao recurso a documentação constante nos Processos Administrativos Eletrônicos nº 2024/897683 e nº 2024/898073.

Alegam, ainda, que a decisão recorrida, ao conceder o benefício provisório sem a conclusão do processo administrativo, violou o princípio da separação dos poderes e da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), na medida em que o Judiciário não poderia atuar como "legislador positivo", criando despesa ao erário sem a devida cobertura legal e orçamentária (art. 169, § 1º, da CF e LRF).

Requerem, com essas alegações, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que sejam sustados os efeitos da decisão de primeira instância e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão interlocutória em definitivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por Decisão Monocrática desta Relatora (ID 29106056), que reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor das Agravadas, notadamente a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade da menor.

Devidamente intimadas, as Agravadas não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão ID 30429099.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio do Procurador de Justiça Dr. Mario Nonato Falangola, após reiteradas diligências para acesso aos autos do processo originário que tramita em segredo de justiça (IDs 30445731, 30557934, 30952783), apresentou parecer (ID 31093717).

O
Parquet
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, ratificando os fundamentos da decisão monocrática. Ressaltou que a documentação acostada pelas Agravadas nos autos do processo de origem e nos processos administrativos anexados é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Afirmou, ainda, que o
periculum in mora
se configura em desfavor das Agravadas, em razão da natureza alimentar do benefício e da condição de vulnerabilidade da menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível (art. 1.015, I, do CPC/15) e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Turma de Direito Público restringe-se à análise da manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância, que determinou a implantação do benefício de pensão por morte em favor das Agravadas.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

O Agravante sustenta que a probabilidade do direito estaria ausente em razão da pendência de documentos na esfera administrativa. Contudo, a análise do acervo probatório demonstra o contrário.

É incontroverso que o
de cujus
,
Edvando Paes da Costa
, faleceu em 21/02/2024, na condição de Policial Penal ativo do Estado do Pará. A
Certidão de Óbito
comprova o fato gerador, e a
Ficha Funcional/Histórico Financeiro
atesta o vínculo do servidor com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

As Agravadas
GEANE RODRIGUES DA COSTA
e
ISABELLA RODRIGUES DA COSTA
comprovam, respectivamente, sua condição de
cônjuge
(por meio da certidão de casamento com averbação do óbito) e de
filha menor
(por meio da certidão de nascimento).

A legislação previdenciária aplicável aos Regimes Próprios, no que couber, segue o Regime Geral (art. 40, § 12, da CF). O art. 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213/91 (aplicável subsidiariamente), estabelece a
presunção de dependência econômica
para cônjuge e filhos menores de 21 anos não emancipados.

Portanto, a simples comprovação do óbito do segurado e da qualidade de dependentes das Agravadas - o que foi amplamente demonstrado nos autos, inclusive com laudos médicos e pedagógicos que atestam que a menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista -
basta para configurar a probabilidade do direito
em sede de cognição sumária.

Como bem salientado na decisão monocrática anterior e ratificado pelo
Parquet
, a pendência de eventual laudo pericial complementar ou de declarações específicas de outros institutos, por se tratar de
exigências meramente burocráticas
que poderiam ser supridas no curso da instrução processual, não tem o condão de afastar a verossimilhança do direito já demonstrado por outros documentos essenciais.

O
periculum in mora
é manifestamente presente e de natureza inversa ao alegado pelos Agravantes.

O benefício de pensão por morte possui
natureza intrinsecamente alimentar
, visando a garantir a
subsistência da família
após a perda do provedor. A não implantação imediata do benefício, diante da comprovação do falecimento do servidor, coloca as Agravadas, a viúva e, sobretudo, a filha menor e deficiente, em
situação de grave vulnerabilidade social e econômica
.

A menor I. R. D. C. é portadora de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, conforme laudos médicos e pedagógicos anexados. Sua condição exige acompanhamento contínuo e especializado (terapias psicopedagógicas, fonoaudiológica e psicológica).

O atraso injustificado na concessão do benefício, que já se arrasta desde o requerimento administrativo (julho de 2024), atenta contra princípios constitucionais basilares, tais como a
Dignidade da Pessoa Humana
(art. 1º, III, da CF) e o
Princípio da Proteção Integral e da Prioridade Absoluta da Criança e do Adolescente
(art. 227,
caput
, da CF). A inação administrativa diante da evidente necessidade é que gera o dano irreparável.

Em contrapartida, o alegado risco de dano ao erário, consubstanciado na eventual necessidade de ressarcimento de valores em caso de improcedência da ação, é considerado
hipotético e reversível
, podendo ser sanado pelos meios legais de cobrança. A jurisprudência, ao sopesar os interesses, confere
preponderância ao direito de subsistência
em detrimento do risco financeiro abstrato da Administração.

O argumento de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes não se sustenta, pois a decisão atacada
não está criando ou estendendo benefício
fora das hipóteses legais. Apenas garante, em caráter provisório e em sede de controle jurisdicional, a
efetividade de um direito estabelecido em lei
(a pensão por morte) e a subsistência de dependentes vulneráveis, atuando dentro de sua competência constitucional.

Desse modo, a decisão de primeiro grau se revela
prudente e acertada
, estando em plena harmonia com a legislação e a orientação jurisprudencial consolidada. Não se verifica, portanto, qualquer elemento que justifique a reforma do
decisum
impugnado.

Na esteira do parecer ministerial, no sentido do
conhecimento e desprovimento
do Agravo de Instrumento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e determinou a implantação do benefício de pensão por morte em favor das Agravadas.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025